Tribunal: TJDFT
Processo: 0729744-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729744-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALCEU EZEQUIEL MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o Banco do Brasil para se manifestar acerca da alegação do agravante/credor de que já teria ocorrido a homologação dos cálculos elaborados pelo perito, “sendo que os autos já se encontram arquivados”. Sem embargo, solicitem-se informações ao e. Juízo de origem acerca da suposta decisão homologatória dos cálculos, ora mencionada pelo agravante (id 244859723 dos autos da liquidação por arbitramento n.o 005368-73.2007). Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator